Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.
2. Configura-se concurso formal de crimes de roubo, quando, mediante uma só ação delituosa, o réu possuía o conhecimento e a intenção que a sua conduta atingisse dois patrimônios distintos, o dinheiro da empresa de transporte coletivo e o aparelho celular particular do cobrador, como na hipótese.
3. Recurso conhecido e improvido.